Tribunal: STJ
Processo: 0885870-14.2013.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2020003 - SC(2021/0337553-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A C DE M R
ADVOGADOS
: MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
CHARLES ROBERTO DE POL E OUTRO(S) - SC034785
AGRAVADO
: E G
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES PEREIRA E OUTRO(S) - SC008328
DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514
MARINA GONDIN RAMOS - DF042229
GABRIELA PINHEIRO SANTOS - SC059000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE
GUARDA, CONVIVÊNCIA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS.
PARTILHA DESIGUAL DE IMÓVEL SOB REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL.
SUB-ROGAÇÃO
PARCIAL.
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão de origem expressamente reconheceu, com base em prova
testemunhal, documental e no depoimento pessoal do réu, que parte da
construção da casa do ex-casal foi realizada com recursos oriundos de
herança da autora, somados à sua condição financeira anterior mais favorável,
configurando sub-rogação parcial e justificando a partilha desigual do imóvel
residencial.
2. A pretensão da agravante de infirmar a conclusão de que houve sub-
rogação parcial e de que a autora contribuiu com maior aporte financeiro no
imóvel demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem assentou que as razões recursais do réu não
impugnaram especificamente os fundamentos da sentença relativos à
condição financeira anterior da autora e ao emprego de valores de herança na
construção da residência.
4. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente limitou-se a sustentar a
inexistência de sub-rogação e a fragilidade da prova testemunhal, sem
demonstrar que, na apelação, havia efetivamente impugnado os fundamentos
autônomos adotados pela sentença e reiterados no acórdão, o que atrai a
incidência das Súmulas 283 e 284/STF.
5. O Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 373, I e II,
1.658, 1.659, I e II, e 1.660, I, do Código Civil, por entender que os
fundamentos da sentença não foram adequadamente impugnados, o que
evidencia a ausência de prequestionamento desses dispositivos, mesmo após
a oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55549966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ed5daf08-d84d-4f0f-aeff-d326f5ed8e85

6. A configuração do prequestionamento ficto previsto no
do CPC
art. 1.025
pressupõe, além da oposição de embargos de declaração na origem, a
alegação, nas razões do recurso especial, de violação do
do CPC
art. 1.022
por negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso concreto.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ed5daf08-d84d-4f0f-aeff-d326f5ed8e85

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2020003 - SC(2021/0337553-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A C DE M R
ADVOGADOS
: MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
CHARLES ROBERTO DE POL E OUTRO(S) - SC034785
AGRAVADO
: E G
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES PEREIRA E OUTRO(S) - SC008328
DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514
MARINA GONDIN RAMOS - DF042229
GABRIELA PINHEIRO SANTOS - SC059000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE
GUARDA, CONVIVÊNCIA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS.
PARTILHA DESIGUAL DE IMÓVEL SOB REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL.
SUB-ROGAÇÃO
PARCIAL.
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão de origem expressamente reconheceu, com base em prova
testemunhal, documental e no depoimento pessoal do réu, que parte da
construção da casa do ex-casal foi realizada com recursos oriundos de
herança da autora, somados à sua condição financeira anterior mais favorável,
configurando sub-rogação parcial e justificando a partilha desigual do imóvel
residencial.
2. A pretensão da agravante de infirmar a conclusão de que houve sub-
rogação parcial e de que a autora contribuiu com maior aporte financeiro no
imóvel demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem assentou que as razões recursais do réu não
impugnaram especificamente os fundamentos da sentença relativos à
condição financeira anterior da autora e ao emprego de valores de herança na
construção da residência.
4. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente limitou-se a sustentar a
inexistência de sub-rogação e a fragilidade da prova testemunhal, sem
demonstrar que, na apelação, havia efetivamente impugnado os fundamentos
autônomos adotados pela sentença e reiterados no acórdão, o que atrai a
incidência das Súmulas 283 e 284/STF.
5. O Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 373, I e II,
1.658, 1.659, I e II, e 1.660, I, do Código Civil, por entender que os
fundamentos da sentença não foram adequadamente impugnados, o que
evidencia a ausência de prequestionamento desses dispositivos, mesmo após
a oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55137409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:36
Código de Controle do Documento: 09f37d1f-1f58-4716-945e-28f855cf5bdc

6. A configuração do prequestionamento ficto previsto no
do CPC
art. 1.025
pressupõe, além da oposição de embargos de declaração na origem, a
alegação, nas razões do recurso especial, de violação do
do CPC
art. 1.022
por negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso concreto.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por A C DE M R contra decisão
monocrática de minha relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 2392-2398).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
e
da Constituição Federal, contra
a c,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA assim
ementado (fls. 1700-1701):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
DIVÓRCIO
CUMULADA
COM
REGULAMENTAÇÃO
DE
GUARDA, FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AOS FILHOS E
PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMOS
DOS
EX-
CÔNJUGES. ENCARGO ALIMENTAR ARBITRADO
EM
30%
DOS
RENDIMENTOS
DO
VARÃO.
TENCIONADA
A
MAJORAÇÃO
PARA
45%.
IMPOSSIBILIDADE.
BINÔMIO
NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE
ATENDIDO
NO
PATAMAR
FIXADO.
EVENTUAIS
DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS DOS ALIMENTANDOS QUE
NÃO JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO. DEVER DE
SUSTENTO
QUE
INCUMBE
A
AMBOS
OS
GENITORES. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL QUE
SERVE DE RESIDÊNCIA À VIRAGO E AOS FILHOS
DO CASAL. EDIFICAÇÃO SOBRE O TERRENO.
DEBATE
QUANTO
AO
PERCENTUAL
CORRESPONDENTE A CADA UM. IMPERATIVA
DIVISÃO IGUALITÁRIA. TERRENO ADQUIRIDO
PELA VIRAGO NO CURSO DO CASAMENTO.
PARTILHA RELEGADA DIANTE DA EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO
COMINATÓRIA
ENVOLVENDO
O
IMÓVEL.
VIABILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
QUAESTIO NESTES AUTOS. BEM QUE INTEGRA A
COMUNHÃO. VENDA DE BEM PARTICULAR E
HERANÇA RECEBIDA PELA AUTORA OCORRIDOS
APÓS A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. SUB- ROGAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
DIVISÃO
IMPERATIVA.
SENTENÇA REFORMADA PARA ESTABELECER EM
PARTES IGUAIS A PARTILHA DO IMÓVEL ONDE
RESIDEM OS AUTORES E PARA DETERMINAR A
PARTILHA DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO EM
JURERÊ. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO
RÉU E DESPROVIDO O DOS AUTORES.
Documento eletrônico VDA55137409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:36
Código de Controle do Documento: 09f37d1f-1f58-4716-945e-28f855cf5bdc

Os primeiros embargos de declaração foram acolhidos em parte, com
efeitos infringentes (fls. 1877-1878). Os segundos embargos de declaração, rejeitados
(fls. 2072-2080).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, não incidirem os óbices
das Súmulas n.
283 e
e da
Afirma que a questão
7/STJ,
284/STF
Súmula n. 211/STJ.
devolvida é estritamente de direito e envolve apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos: aquisição do terreno e início da construção em 2007 e recebimento de
valores de herança pela autora apenas a partir de 2008, sem prova documental de sub-
rogação no título ou matrícula.
Aponta que o acórdão recorrido reconheceu a presunção de esforço comum
no regime de comunhão parcial e exigência de prova cabal da sub-rogação,
transcrevendo trechos do próprio acórdão estadual e de paradigma do STJ (
, no qual se afirma presunção de esforço comum e necessidade de
REsp 1.295.991/MG)
prova cabal para incomunicabilidade.
Defende que há devido prequestionamento, inclusive ficto, à luz do
do Código de Processo Civil, afastando a
e invoca a
art. 1.025
Súmula n. 211/STJ,
por ter oposto embargos de declaração suscitando a matéria omissa.
Súmula n. 356/STF,
Afirma que não se aplicam as Súmulas n. 283 e
pois o recurso
284/STF,
especial seria claro, dialético e teria impugnado todos os fundamentos relevantes,
demonstrando afronta direta aos arts. 1.658 e 1.660, incisos I e II, do Código Civil, que
consagram a presunção de esforço comum.
Ao final, pede o processamento e provimento do seu recurso especial para
determinar a partilha igualitária do imóvel residencial, e o desprovimento do recurso
especial da autora.
Requer, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, seja o
presente agravo submetido a julgamento colegiado presencial, manifestando oposição ao
julgamento virtual.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 2.421-2.426)
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A irresignação da agravante, contudo, não merece prosperar. Os
argumentos expendidos no presente agravo interno foram devidamente analisados e
rechaçados pela decisão monocrática ora impugnada, não havendo qualquer elemento
Documento eletrônico VDA55137409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:36
Código de Controle do Documento: 09f37d1f-1f58-4716-945e-28f855cf5bdc

novo capaz de alterar as conclusões ali exaradas. A pretensão recursal se limita a
rediscutir o mérito da controvérsia, buscando fazer prevalecer uma tese jurídica que,
embora defensável em abstrato, não se coaduna com a jurisprudência mais recente e
consolidada desta Corte Superior sobre o tema, nem com as particularidades do caso
concreto.
Para esgotar a prestação jurisdicional e refutar pormenorizadamente cada
um dos pontos levantados pela agravante, passo a reexaminá-los de forma
individualizada.
O recurso especial tem origem em ação de divórcio cumulada com
regulamentação de guarda, convivência, alimentos e partilha de bens, na qual se
controverte, especificamente, sobre o critério de partilha do imóvel residencial (terreno e
casa) sob o regime de comunhão parcial, e sobre a existência (ou não) de sub-rogação
parcial apta a justificar percentuais desiguais.
O Tribunal de origem, em acórdão integrativo, mediante a análise do
material probatório dos autos, concluiu no sentido de manter a parte da sentença que
realizou a partilha do imóvel residencial, determinando que "caberá a parte autora 65%
(sessenta e cinco por cento) do valor de tais imóveis e ao réu 35% (trinta e cinco por
cento)". A seguir, trecho do acórdão (fls. 1.889-1.891):

(...)
Ocorre que, diferentemente do fundamento do acórdão
embargado, a sentença procedeu à partilha desigual do
imóvel residencial não somente pela demonstração da
participação financeira maior da autora (confessada em
depoimento pessoal do réu), mas também porque é fato
incontroverso que ela ingressou na união com condição
financeira melhor e com bens particulares de herança, além
de a prova testemunhal demonstrar "que uma parte da

construção da casa do ex-casal foi construída com o
dinheiro da herança que a autora recebeu de seu pai, mas
que o réu também contribuiu com uma parte", do que se
infere claramente o reconhecimento da tese de sub-rogação
parcial na aquisição desse imóvel residencial.
Apesar de a sentença ter apontado claramente que era
procedente o pedido de divisão desigual com base na
e no
anterior condição financeira melhor da autora

depoimento testemunhal atestando a construção da casa
, as razões recursais
residencial com dinheiro da herança
do réu não impugnaram especificamente esses dois
fundamentos que acolhiam a tese de sub-rogação, pelo que
o recurso do réu deve ser inacolhido nesse ponto, com
restabelecimento da parte da sentença que realizou a
partilha do imóvel residencial, a qual determinou que
"considerando o terreno e a residência, caberá a parte
autora 65% (sessenta e cinco por cento) do valor de tais
imóveis e ao réu 35% (trinta e cinco por cento)".
Documento eletrônico VDA55137409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:36
Código de Controle do Documento: 09f37d1f-1f58-4716-945e-28f855cf5bdc

Aliás, o réu também foi beneficiado com a sub-rogação de
seu imóvel localizado na Trindade, que foi adquirido na
constância da união com participação de seu FGTS,
conforme reconheceu em contestação à fl. 120.
A proporção de rateio do imóvel foi estabelecida pela
sentença com base nos valores confessados pelo réu, que
em seu depoimento pessoal apontou os montantes
despendidos na casa, sendo que, à falta de impugnação
específica dessa proporção (65% para a autora e 35% para
o réu), deve esta ser mantida.

Afastar o entendimento do acórdão quanto à comprovação de sub-rogação
parcial na aquisição do imóvel residencial e de que "as razões recursais do réu não
impugnaram especificamente esses dois fundamentos que acolhiam a tese de sub-
rogação" demandaria evidente reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Quanto à apontada divergência jurisprudencial, o recorrente não impugnou
os reais fundamentos do acórdão.
Com efeito, alega o recorrente que "O acórdão recorrido entendeu que no
regime de comunhão parcial de bens, a partilha dos bens adquiridos na constância do
casamento, deve observar qual foi a contribuição de cada cônjuge na formação do
patrimônio do ex- casal, bem como admitiu que a prova de eventual sub-rogação seja
feita por depoimento de testemunha" (fl. 2.121).
Contudo, na realidade, o Tribunal não emitiu esse juízo de valor. O
fundamento do acórdão recorrido foi, em síntese, que as razões recursais do réu não
impugnaram os fundamentos que acolhiam a tese de sub-rogação. A seguir, trecho do
acórdão (fl. 2.079):

Por tudo isso, o acórdão embargado entendeu que "Apesar
de a sentença ter apontado claramente que era procedente o
pedido de divisão desigual com base na anterior condição
financeira melhor da autora e no depoimento testemunhal
atestando a construção da casa residencial com dinheiro da
herança, as razões recursais do réu não impugnaram
especificamente esses dois fundamentos que acolhiam a
tese de sub- rogação, pelo que o recurso do réu deve ser
inacolhido nesse ponto, com restabelecimento da parte da
sentença que realizou a partilha do imóvel residencial, a
qual determinou que "considerando o terreno e a
residência, caberá a parte autora 65% (sessenta e cinco por
cento) do valor de tais imóveis e ao réu 35% (trinta e cinco
por cento)".
Em outras palavras, o acórdão embargado considerou que
inexistiu a devida impugnação específica aos fundamentos
da sentença que embasaram a conclusão de que ocorreu
sub-rogação parcial na proporção de 65% e 35%.
Documento eletrônico VDA55137409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:36
Código de Controle do Documento: 09f37d1f-1f58-4716-945e-28f855cf5bdc

Nesse contexto, as alegações trazidas nestes segundos
embargos declaratórios configuram inovação recursal
, além de reexame da
em relação às razões de apelação
matéria que foi fundamentadamente decidida. (grifei)

Assim, verifica-se que o principal fundamento do acórdão, referente à falta
de impugnação dos motivos que acolhiam a tese de sub-rogação, deixou de ser
impugnado nas razões do recurso especial mais uma vez. A parte ré, ora
agravante, limitou-se a argumentar no sentido de que a autora não teria adotado qualquer
ato de sub-rogação e a fragilidade da prova testemunhal.
Isso atrai a incidência das Súmulas n. 283 e
segundo as quais,
284/STF,
respectivamente:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles.

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS.
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL.
FIADORES.
ALEGAÇÃO
DE
EXONERAÇÃO TÁCITA DA FIANÇA. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE MANTIDA.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento
nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
2. Negativa de prestação jurisdicional afastada. O Tribunal
estadual examinou, de forma fundamentada, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, rejeitando os
embargos de declaração por inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Mero inconformismo com a
conclusão do julgado não caracteriza vício a ser sanado
pelos declaratórios. Precedentes.
3. Tese de exoneração tácita da fiança. O acórdão
recorrido, por maioria, concluiu que não houve exoneração
válida dos fiadores e que a responsabilidade persiste até a
entrega das chaves, com fundamento no
da
art. 39
e na cláusula contratual.
Lei 8.245/1991
Documento eletrônico VDA55137409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:36
Código de Controle do Documento: 09f37d1f-1f58-4716-945e-28f855cf5bdc

Rever tais premissas demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Ausência de impugnação específica e deficiência de
fundamentação.
Razões recursais que não enfrentam, de modo suficiente,
todos os fundamentos autônomos do acórdão estadual,
atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
5.
Divergência
jurisprudencial
não
comprovada.
Inexistência de cotejo analítico adequado e de
demonstração de similitude fática entre o aresto recorrido e
os paradigmas apresentados.
6. Relevância do direito federal. Inaplicável a exigência do
§ 2o, da Constituição Federal, conforme
art. 105,
Enunciado Administrativo
Situação que não
8/STJ.
aproveita aos recorrentes, pois remanescem os óbices
formais e materiais já apontados.
7. Agravo conhecido conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.877.886/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.
Por fim quanto aos arts. 373, I e II, 1.658, 1.659, I e II, e 1.660, I, do
Código Civil, verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos
referidos dispositivos legais, visto que apenas manteve as conclusões da sentença por
entender que os fundamentos que a sustentam não foram devidamente impugnados.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da
oposição dos embargos de declaração. Assim, incide no caso o enunciado da
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula n. 211/STJ:
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".
Vale salientar que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no
do CPC pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de
art. 1025
declaração na origem, também suscite, nas razões do recurso especial, violação do
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, a fim de que o Órgão julgador
art. 1022
possa verificar a existência do vício.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CITAÇÃO GERAL DE ARTIGOS. DEFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA55137409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:36
Código de Controle do Documento: 09f37d1f-1f58-4716-945e-28f855cf5bdc

TÉCNICA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo
especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a
contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a
Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior firmou-se no
sentido de que o reconhecimento do prequestionamento
ficto previsto no
do
pressupõe que a
art. 1025
CPC/2015
parte recorrente, após a oposição dos embargos de
declaração na origem, também suscite, nas razões do
recurso especial, violação do
do
por
art. 1022
CPC/2015,
negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa
forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência
do vício e proceder à supressão de grau. Precedentes.
3. No caso, consta do apelo especial apenas a expressão,
"embora a inaplicabilidade desses dispositivos legais não
tenha sido objeto do v. acórdão recorrido", excerto que
evidentemente não atende minimamente a necessidade
técnica de indicação precisa de violação do supracitado art.
(1.022, II do CPC).
4. Mesmo que assim não fosse, isto é, se por acaso
superados os óbices já apontados, outro ainda seria
aplicável à espécie, qual seja, a Súmula 283 do STF, por
analogia.
5. Hipótese em que a Corte Regional detalhou as razões
(fáticas e normativas) pelas quais entendeu que não se
tratou de equívoco da declaração e pagamento do tributo
após a adesão ao regime de regularização cambial da
salientando que o particular
Lei n. 13.254/2016,
efetivamente se encontrava em situação irregular, sendo
certo que esse fundamento autônomo não foi precisamente
impugnado no apelo especial.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel
REsp n. 1.863.790/PR,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
)
23/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA
QUE
NÃO
FOI
ATACADO.
OFENSA AO
DO
SÚMULA 182/STJ.
ART. 507

NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
CAUÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA PREVISTA NO
SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.021,
§ 4o, DO
NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não houve o devido combate, no agravo interno, ao
fundamento da decisão agravada empregado no capítulo
referente à negativa de prestação jurisdicional, atraindo a
incidência do enunciado sumular n. 182/STJ.
2. A análise da aventada ofensa ao
do
art. 507
CPC/2015,
na deliberação unipessoal, cingiu-se apenas à matéria
Documento eletrônico VDA55137409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:36
Código de Controle do Documento: 09f37d1f-1f58-4716-945e-28f855cf5bdc

referente à caução, incidindo adequadamente o disposto no
enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
3. Embora o Tribunal originário tenha mencionado o
oferecimento de caução, não houve a emissão de juízo de
valor sobre o tema, mesmo após a oposição dos
aclaratórios, o que revela a falta de prequestionamento, a
ensejar a aplicação, à espécie, do verbete n. 211 da Súmula
desta Casa.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para
a configuração do prequestionamento na forma do
do
é necessária não apenas a
art. 1.025
CPC/2015,
indicação de contrariedade ao
do mesmo código,
art. 1.022
mas também o conhecimento da respectiva tese e a
configuração de um dos vícios descritos na norma",
requisitos que não foram integralmente cumpridos (AgInt
nos EDcl no
relator Ministro Og
AREsp n. 1.507.172/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/8/2020,
.
2/9/2020)
5. Não tendo sequer merecido conhecimento a tese de
negativa de prestação jurisdicional, inexiste contradição na
aplicação do disposto no verbete sumular n. 211 deste
Tribunal.
6. Esta Corte de Uniformização tem entendido que o mero
não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da sanção prevista no
§ 4o, do
tornando-se imperioso para
art. 1.021,
CPC/2015,
tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se
observa no presente caso.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.848.965/AM,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe de
)
2/5/2024.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55137409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:36
Código de Controle do Documento: 09f37d1f-1f58-4716-945e-28f855cf5bdc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.020.003 / SC
Número Registro: 2021/0337553-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08858701420138240023 8858701420138240023
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E G
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES PEREIRA E OUTRO(S) - SC008328
DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514
MARINA GONDIN RAMOS - DF042229
FELIPE PRANGE PIVA - SC057204
GABRIELA PINHEIRO SANTOS - SC059000
RECORRENTE : A C DE M R
ADVOGADOS
: MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
CHARLES ROBERTO DE POL E OUTRO(S) - SC034785
RECORRIDO
: E G
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES PEREIRA E OUTRO(S) - SC008328
DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514
MARINA GONDIN RAMOS - DF042229
GABRIELA PINHEIRO SANTOS - SC059000
RECORRIDO
: A C DE M R
ADVOGADOS
: MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
Documento eletrônico VDA55526643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 1e6a6645-516b-4f35-b1ba-16c96dd3ce8e

CHARLES ROBERTO DE POL E OUTRO(S) - SC034785
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A C DE M R
ADVOGADOS : MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
CHARLES ROBERTO DE POL E OUTRO(S) - SC034785
AGRAVADO
: E G
ADVOGADOS : RODRIGO FERNANDES PEREIRA E OUTRO(S) - SC008328
DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514
MARINA GONDIN RAMOS - DF042229
GABRIELA PINHEIRO SANTOS - SC059000
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 1e6a6645-516b-4f35-b1ba-16c96dd3ce8e